Tribunal: TJES
Processo: 0009821-06.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Adicional de Serviço Noturno; Assistência Judiciária Gratuita; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009821-06.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GIUSEPPE BRAILE
APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APTE. : GIUSEPPE BRAILE

APDO. : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF

RELATORA : DESª
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

V O T O

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GIUSEPPE BRAILE
contra sentença de fls.659/661 (numeração originária) proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de revisão de benefício ajuizada em face da Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso da parte autora, sustentando, em breve síntese:
1)
A presente ação foi ajuizada objetivando a condenação da FUNCEF a proceder o recálculo do complemento de aposentadoria do autor utilizando todas as contribuições vertidas a título de “adicional noturno”, como também as contribuições intituladas "FUNCEF - contribuição facult função", com consequente condenação ao pagamento das diferenças havidas do recálculo, parcelas vencidas e vincendas;

(2)

todo o convencimento do d. Magistrado sentenciante restou sedimentado, exclusivamente, sobre o laudo pericial produzido nos autos, mas o referido laudo, bem como seus esclarecimentos posteriores, foi expressamente impugnado pelo autor, visto que não apreciou corretamente a questão posta, sendo que o julgador não está adstrito à perícia; (
3)
depreende-se da documentação acostada (contracheques), que o autor ativou-se em período noturno junto a sua empregadora - CEF - nos períodos de 1984 a 1988 e de 1996 a 1997, tendo recebido o correspondente adicional; (
4)
o adicional noturno

integra o cálculo da suplementação por tempo de contribuição, conforme art. 20, II do Regulamento, desde que observada a carência de 36 meses;
(
5
)
a despeito da carência exigida, o inc. III, também do art. 20 do Regulamento, prevê expressamente que seja calculada pela média aritmética dos percentuais dos 12 meses anteriores ao benefício, o que corresponderia, segundo apontou a própria ré, a 41,408%;
(
6
)
não deveria ter sido apurado no cálculo de seu suplemento de aposentadoria as contribuições do adicional noturno na fração de 11/36 avos, mas sim 11/12 avos relativos as contribuições do período de doze meses imediatamente anterior a aposentadoria, compreendido entre 1996 e 1997 no caso dos autos;
(7)
o autor teve seus vencimentos reduzidos em decorrência da perda de função comissionada o que repercute diretamente nos valores vertidos a complementação de aposentadoria gerida peia ré; (
8
)
os documentos acostados aos autos deixam claro que a ré não considerou os valores contribuídos de forma facultativa;
(9)
o documento “PA GEPRE 168/2001 (págs.270/272)”, elaborado pela própria FUNCEF, deixa claro que a ré não utilizou todas as parcelas salariais fixas do autor na conta da suplementação. A parte se encontra agraciada pela gratuidade de justiça concedida na Primeira Instância.

Contrarrazões suscitando preliminar de não conhecimento do recurso em razão da ausência de dialeticidade recursal; e no mérito pugna pela manutenção da sentença.

1) Da Preliminar de ausência de dialeticidade recursal

De início faz-se necessário rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal aventada em contrarrazões recursais, uma vez que, muito claramente, o recurso contem impugnação específica acerca dos fundamentos da sentença recorrida, sendo perceptível até mesmo pelo relatório supra o descabimento da preliminar suscitada.

Desta forma, sem que haja necessidade de me alongar,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

2 – Do Mérito da Apelação.

No mérito, o apelante narra em sua exordial ter sido empregado público da CEF no período de 10/10/1974 e 15/04/1997; participando do fundo de pensão dos empregados públicos federais, administrado pela Ré, desde 1997. Conforme se observa dos autos, a partir de 16.04.1997, o recorrente passou a perceber suplementação de aposentadoria por tempo de contribuição, mas em 2001, requereu administrativamente a revisão de seu benefício aos mesmos fundamentos reiterados nesta ação judicial, afirmando que, enquanto empregado, laborou em horário noturno durante anos e em função de confiança, quitou todas as contribuições facultativas até sua aposentadoria, mas tais verbas e contribuições foram desconsideradas no cálculo de seu suplemento.

Portanto, cinge-se a controvérsia dos autos acerca de eventual diferença devida ao recorrente, em razão de suposto equívoco no cálculo da suplementação de aposentadoria por tempo de contribuição. Afirma o Autor e ora recorrente que o cálculo fora elaborado sem a observância das contribuições vertidas a título de "adicional noturno" e "contribuições facultativas" sobre a função "Gerente de Setor Sureg" - função de confiança por ele exercida.

Inicialmente, esclareço que a Caixa Econômica Federal oferece a seus empregados Planos de Previdência Privada, mediante o patrocínio de uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, denominada Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF (ora apelada), sendo que o plano de benefícios ao qual o recorrente aderiu foi o
REG/REPLAN
.

In casu,
como prefalado, o apelante Guiseppe Braile foi admitido na CEF em 10/10/1974, aderiu ao plano REG/REPLAN da FUNCEF em 01.08.1977, e se aposentou em 16.04.1997.

O cálculo da Suplementação de aposentadoria por tempo de contribuição está regulado nos artigos 27 a 32 do Regulamento do Plano REG/REPLAN. Vejamos no que interessa:

“
SEÇÃO III. DA SUPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

(...)

Art. 30 -
Relativamente ao valor de contribuição, para os fins do Art. 27 e inciso III do Art. 28,
sendo o PARTICIPANTE titular de função de confiança ou cargo comissionado essa parcela de seu SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO será considerada na base de 1/12 (um doze avos) da soma dos valores atualizados percebidos a cada mês pelo exercício de funções ou cargos comissionados, nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao mês da concessão do BENEFÍCIO
.

Art. 31 -
A função de confiança ou cargo comissionado exercido em caráter de substituição ou eventualidade somente será considerado, para fins de cálculo na forma do artigo anterior, se o PARTICIPANTE contribuiu sobre a mesma função e ininterruptamente, nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data da aposentadoria.

Parágrafo único - Aplica-se a esta seção o disposto nos incisos II, III do artigo 20 e no artigo 21.

Art. 32 - Em relação à SUPLEMENTAÇÃO de Aposentadoria por Tempo de Contribuição concedida para PARTICIPANTE do sexo feminino com 30 (trinta) anos e para PARTICIPANTE do sexo masculino com 35 (trinta e cinco) anos ou mais de serviço, computados por ÓRGÃO OFICIAL DE PREVIDÊNCIA, será adotado o percentual de BENEFÍCIO igual a 100 (cem).

(...)

______________________________________________

Art. 20 -
Com relação ao valor do SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO, para fins do Art. 19, as parcelas a seguir discriminadas, se componentes deste Salário, serão assim consideradas:

(...)

II - adicional noturno e adicional de insalubridade, sendo que estas parcelas exigem 36 (trinta e seis) meses de CARÊNCIA
1
para composição integral no cálculo da SUPLEMENTAÇÃO, admitindo-se a proporcionalidade por mês de contribuição dentro desse período; e

III - respeitada a proporcionalidade do inciso anterior, os percentuais representativos dessas parcelas, a serem aplicados em conformidade com o Plano de Cargos e Salários do PATROCINADOR, serão calculados pela média aritmética dos percentuais somente dos meses em que ocorreu contribuição sobre elas, nos 12 (doze) meses anteriores ao BENEFICIO.

Parágrafo único - Com relação à parcela do SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO, exercida de forma não continuada, será considerado no cálculo da SUPLEMENTAÇÃO o valor proporcional dessa parcela na razão de N/ 360, onde: N = número de dias de exercício da parcela.

Art. 21 - Para os BENEFÍCIOS oriundos de dupla atividade empregatícia, o valor do benefício a cargo de ÓRGÃO OFICIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, a ser considerado para fins de cálculo de SUPLEMENTAÇÃO, será obtido em conformidade com as normas daquele Órgão, considerando-se como base de cálculo o salário de contribuição para Previdência Social, em decorrência do vínculo empregatício com a CAIXA.

Infere-se do Regulamento do plano do apelante, portanto, que na apuração do salário de participação, para efeito de cálculo da suplementação de aposentadoria, deve ser considerada a média aritmética dos percentuais representativos das parcelas do "adicional noturno" sobre a qual tenha havido contribuição nos 12 (doze) últimos meses anteriores à concessão do benefício, e observando-se a chamada proporcionalidade de 36 meses (incisos II e II do art. 20 c/c art. 31 do Regulamento).

Também se observa que a verba “adicional noturno”, e a verba “função de confiança - em caráter de titularidade ou substituição” integram o salário de participação da FUNCEF, na forma da Circular Normativa “CN DIBEN18/98 de 23/11/1998”.

Ocorre que a requerida, em sua defesa, afirmou que tais verbas compuseram o cálculo do benefício de suplementação do apelante, juntando farta documentação intitulada “demonstrativos de pagamentos”, além do documento “Concessão de Benefício”, o qual realmente sugere a observância da incorporação ao salário de participação do apelante das verbas pleiteadas a título de adicional noturno e função de confiança.

Dessa forma, foi produzido laudo pericial contábil (fls. 572/592) e laudo complementar (fls. 623/626) a fim de dirimir a controvérsia, concluindo o
expert
do juízo,
ipsis litteris,
“
que a parcela ‘adicional noturno’ foi computada no cálculo da Suplementação de Aposentadoria do
obreiro”
, na forma do Regulamento do Plano de Benefícios REG/PLAN, em proporção de 11/36, referente aos 11 meses em que foram realizadas contribuições sobre as parcelas, ao longo do período de 36 meses anteriores à concessão do benefício, tendo havido, ainda, uma revisão da Suplementação de Aposentadoria do Autor, após seu requerimento administrativo.

Vejamos os esclarecimentos do perito constantes do laudo complementar, verbis:

“
1. Quanto a integração do adicional noturno no salário de contribuição.

Quanto a integração do adicional noturno no salário de contribuição, este perito reportar-se a resposta fornecida ao quesito de nº 4, do Requerente, transcrevendo-a a seguir:

4.
Considerando como verdadeira a premissa de que a parcela ‘adicional noturno’ deveria ser computada no cálculo do benefício do obreiro, pode-se afirmar que tal parcela deveria ter sido integralmente incorporada ao salário de benefício do empregado?

Resposta
. Inicialmente,
deve-se
esclarecer
que a parcela ‘adicional noturno’ foi computada no cálculo da Suplementação de Aposentadoria do obreiro
.

Quanto ao questionamento apresentado, insta salientar que, de acordo com o paragrafo Único, do art. 31 c/c incisos II e III, do art. 20 (fls. 75/77), na apuração do salário de participação, para efeito de cálculo da suplementação de aposentadoria, deve ser considerada a media aritmética dos percentuais representativos das parcelas do ‘adicional noturno’ sobre a qual tenha havido contribuição nos 12 (doze) últimos meses anteriores a concessão do beneficio (inciso III). Após apuracão da supracitada media, aplica-se a proporcionalidade de tantos 36 (trinta e seis) avos quantos forem os números de meses que tenha havido contribuição sobre a rubrica ‘adicional noturno’ no referido período de 36 (trinta e seis) meses (inciso II). Transcreve-se a seguir os supracitados artigos 20 e 31.

(...)

Portanto, ao se admitir a proporcionalidade por mês de contribuição dentro dos últimos 36 (trinta e seis) meses anteriores a

concessão do beneficio, conclui-se que para a parcela do ‘adicional noturno’ ser integralmente incorporada ao salário de participação deverá incidir contribuição nos referidos últimos 36 (trinta e seis) meses, de modo que a proporcionalidade seja de 36/36 (trinta e seis trinta seis avos), ou, 100%.

Todavia, no caso específico do Autor, verifica-se que, ao longo do período referente aos 36 (trinta e seis) últimos meses anteriores a

concessão do beneficio, foram realizadas contribuições sobre as parcelas do "adicional noturno" somente durante 11 (onze) meses, devendo-se, portanto, ser aplicada a proporcionalidade de 11/36 (onze trinta e seis avos) da media aritmética.

Como se observa, salvo melhor juízo do D. Magistrado, a aplicação da proporcionalidade de tantos 36 (trinta e seis) avos quantos forem os números de meses que tenha havido contribuição sobre a rubrica ‘adicional noturno’ no referido período de 36 (trinta e seis) meses está em consonância com o disposto no inciso II, do artigo 20, do Regulamento do Plano”. Grifei.

Em relação a contribuição facultativa sobre a função de “Gerente de Setor Sureg”, concluiu o laudo pericial que a mesma também integrou o Salário de Participação, esclarecendo que para o cálculo da suplementação de aposentadoria por tempo de contribuição leva-se em consideração o salário de participação e não a contribuição realizada, atestando o
expert
, de forma inequívoca, que a referida verba i
ntegrou o cálculo do benefício recebido
, inexistindo diferenças a receber.

Em seu laudo complementar e diante das irresignações do apelante, o perito explicou o seguinte:

“Quanto as contribuições facultativas, o Requerente afirma haver contradição nas respostas fornecidas pela perícia, justificando, para tanto, ter este perito reconhecido que referidas contribuições não foram levadas em consideração no cálculo do beneficio do Autor e, no entanto, ter declarado inexistir diferenças a serem apuradas.

Inicialmente, deve-se esclarecer que no quesito de n° 5, o Autor solicita ao perito que informe se a ‘
contribuição facultativa’

integrou
o cálculo do benef
í
cio inicial do obreiro.
Em sua resposta, a perícia responde que
"n
ã
o",
esclarecendo, imediatamente,
que "para efeito de c
á
lculo da suplementação de aposentadoria por tempo de
contribuição
leva-se em consideração o ‘
salário de participação’,
conforme

previsto nos artigos 27, 28 e 29 do Regulamento do P
l
ano REG/REPLAN,
e não a
contribuição
realizada’,
e acrescenta que ‘
a rubrica ‘
FUNÇÃO DE CONFIANÇA
-AD
I
C. COMPENSAT
Ó
RIO
’ no valor de R$ 433,00 integrou
o
Salário de Participação do Auto
r’.

Merecê registro que a
rubrica
"
FUNÇÃO DE CONFIANÇA
-AD
I
C. COMPENSAT
Ó
RIO"
ao integrar o Salário de Participação do Autor, sobre o qual incidiu contribuição,
integrou o cálculo do beneficio inicial do Requerente
,
conforme ficou comprovado na resposta fornecida ao quesito "IV.26", a f
l
. 584
.

Quanto a alegação de que a perícia não se reportou ao valor das contribuições facultativas, é importante ressaltar que
este perito, ao citar as fls. 139/155, em resposta ao quesito n° ‘IV. 24’, a f
l
. 584, não
só
informa a
denominação
que consta no ‘Demonstrativo de Pagamento’ do Autor (‘CONTRIBUIÇÃO FACULT
FUNÇÃO’
) e o per
í
odo em que for
am
realizadas as contribuições (
maio
/1 996 a abril/1997), como
também indica onde podem ser encontrados os seus valores
.

Por fim, cumpre acrescentar que com base na documentação acostada aos autos, a perícia pode observar que
o Requerente realizou contribuições facultativ
a
s denominadas ‘CONTRIBUIÇÃO FACULT FUNÇÃO’, e que a rubrica que foi computada no salário de contribuição do Autor a t
í
tulo de função de confiança, para efeito de cálculo do seu beneficio suplementar,
foi a função de código 986, que a Ré, em seu quesito de n° "IV.26", relaciona ao "Gerente de Setor Sureg". Grifei.

Em que pese o julgador, de fato, não estar adstrito às conclusões do laudo pericial, na forma do art. 479 do CPC, a parte autora não carreou os autos nenhum documento a infirmar o raciocínio do
expert
. Inclusive, o apelante se reporta a documentos de fl. 270/272 que a bem da verdade demonstram, não os fatos constitutivos, e sim, os extintivos do direito pleiteado, eis que comprovam que o percentual de adicional noturno foi aplicado a sua suplementação de aposentadoria, seguindo os cálculos chancelados pelo perito judicial e à intelecção das regras contidas em seu Regulamento.

Na verdade, o que se observa é farta documentação juntada pela ré a chancelar as conclusões da perícia, as quais se coadunam com o que resta previsto no Regulamento do plano ao qual aderiu o apelante.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por corolário, majoro o percentual de honorários advocatícios de sucumbência, nesta instância recursal, na forma do art. 85, §11 do CPC, de 15% para 20% sobre o valor da causa, devendo-se observar a suspensão do crédito em virtude da gratuidade de justiça concedida à parte autora na origem.

É como voto

1
“XV – CARÊNCIA: Tempo mínimo de contribuição ou de vinculação do Participante ao Plano para a aquisição de determinados direitos previstos neste REGULAMENTO” – DAS DEFINIÇÕES. SEÇÃO II DO REGULAMENTO REG/REPLAN.

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DOS PERCENTUAIS RELATIVOS AO ADICIONAL NOTURNO E FUNÇÃO DE CONFIANÇA EXERCIDA. REGULAMENTO REG/REPLAN FUNCEF. POSSIBILIDADE. COMPROVADA A INCORPORAÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS NA FORMA DO REGULAMENTO, SEM DIFERENÇAS A RECEBER. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia acerca de eventual diferença devida ao recorrente, em razão de suposto equívoco no cálculo da suplementação de aposentadoria por tempo de contribuição, afirmando o Autor que o cálculo de sua suplementação de aposentadoria fora elaborado sem a observância das contribuições vertidas a título de adicional noturno e contribuições facultativas sobre a função de confiança por ele exercida.

2.
Prova Pericial e documentos colacionados que demonstram que a parcela referente ao adicional noturno foi computada no cálculo da Suplementação de Aposentadoria do recorrente, na forma do Regulamento do Plano de Benefícios REG/PLAN da FUNCEF, bem como, o percentual relativo a função de confiança por ele exercida também integrou o cálculo do benefício do requerente, inexistindo diferenças a serem recebidas.

3.
Em que pese o julgador não estar adstrito às conclusões do laudo pericial, na forma do art. 479 do CPC, inexistem documentos a infirmar as conclusões da perícia. Ao revés, há farta documentação que comprova os fatos extintivos do direito autoral.

4
. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.